Tribunal: STF
Processo: AI 78618
Classe: AI
Órgão julgador: XAVIER DE ALBUQUERQUE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1980-06-03
Data de publicação: 1980-06-03

Ementa:
MAGISTRADO. VANTAGENS PERCENTUAIS MANDADAS CALCULAR SOBRE A SOMA DO
VENCIMENTO PADRAO COM A REPRESENTAÇÃO ATRIBUIDA EM CARÁTER GERAL E
PERMANENTE, E NÃO APENAS SOBRE A PRIMEIRA DESSAS PARCELAS.
INEXISTÊNCIA DE OFENSA A CONSTITUIÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO
PROVIDO.